Tribunal: TCU
Processo: 020.566/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7569/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.566/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Velame Fernandes Brasil (XXX.656.837-XX); Deborah Matta de Araujo Torres Calazans (XXX.716.177-XX); Edineide Maria de Lima Ferreira (XXX.736.604-XX); Fernanda Brandao Matta de Araujo (XXX.026.607-XX); Maria de Fatima Fernandes Santiago (XXX.788.447-XX); Maria de Lourdes Velame Arantes (XXX.003.087-XX); Maristela Velame Fernandes (XXX.448.517-XX); Martha Brandao Matta de Araujo (XXX.037.101-XX); Miluza Goulart Coelho Mello (XXX.859.777-XX); Paula de Moura Maia Soares (XXX.941.987-XX); Sandra Cristina Velame Fernandes (XXX.461.007-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.